Tribunal: TJBA
Processo: 8085479-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085479-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: E. L. S. D. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO RIBEIRO FROES DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PELA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

I – Objetiva a
parte apelante Seguradora,
a reforma a Sentença, para acolhimento à preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander S/A e, no mérito julgar a demanda extinta sem resolução do mérito, em razão da ausência de documentos enviados pelos Apelados, para finalização do processo de regulação do sinistro e, em razão dos contratos, objeto da demanda, por estarem cancelados por inadimplência do segurado. A parte Apelada refuta a preliminar, com referência à responsabilidade solidária das empresas envolvidas na transação de consumo, regido pelo Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, aduz que houve indevido cancelamento dos contratos, face à Cláusula 10, além do que a Súmula 616/STJ, a qual obriga a Seguradora a prestar as informações necessárias para o consumidor, em especial sobre o seu cancelamento, citando o STJ, na Súmula 616.

II – A preliminar é afastada, eis que a relação ao caso concreto é de consumo, conforme o CDC, nos artigos 2º e 3º, § 2º, sendo a responsabilidade solidária, prevendo que todos os participantes da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição da prestação de serviços, respondem pelos vícios que apresente, de modo que o consumidor tem a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos.

III –

No mérito, a Seguradora não se desincumbiu do seu ônus, como ré, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, pois, Compulsando detidamente os autos, inexiste qualquer comprovação das prévias notificações para cancelamento dos contratos firmados com o Segurado.

III – Ou seja, a notificação prévia, é condição indispensável ao cancelamento, sem o que não é possível. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, faz-se necessário a previa notificação do segurado, para purgar a mora, consoante dispostos no art. 421, art. 422 e art. 765, todos do Código Civil.

IV – Demais a mais, a Apelante deixou de observar, não só, a Cláusula contratual 10, mas, sobretudo que, “
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”
, conforme enunciado da Súmula 616, do Superior Tribunal de Justiça.

V –
Manutenção da Sentença.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8085479-40.2019.8.05.0001
, sendo Apelantes
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e
BANCO SANTANDER S/A

e Apelados
EVELYN MAIANE XAVIER DOS SANTOS
e
OUTROS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA